Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016828-65.2023.8.11.0002
RECORRENTE: DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESA - DIREITO PENAL –– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CONCURSO DE CRIMES – CONCURSO FORMAL – NÃO CARACTERIZADO – MÚLTIPLAS AÇÕES - CONTINUIDADE DELITIVA – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO - PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
O simples fato de o Conselho de Sentença ter se convencido acerca da materialidade e autoria do crime com base no testemunho da Autoridade Policial, não significa que o veredicto está contrário às provas constantes nos autos.
Visto que os crimes resultaram de múltiplas ações, não há que se cogitar em concurso formal de crimes, seja na sua forma perfeita ou imperfeita.
Mesmo caracterizado o dolo eventual nos disparos que atingiram as vítimas não pretendidas, ainda assim não está configurado o concurso formal, sobretudo porque os resultados derivaram de mais de um ato executório.
Sendo evidente a diferença do modo de execução entre o crime consumado e os tentados, deve ser afastada a continuidade delitiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016828-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crime Tentado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS - CPF: 052.385.341-67 (RECORRENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS - CPF: 052.385.341-67 (RECORRIDO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ENDERSON JÚLIO DA SILVA LEITE (VÍTIMA), A. V. F. M. (VÍTIMA), JAIRO MARCOLINO - CPF: 384.126.161-20 (VÍTIMA), TAINA FORTUNATO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (VÍTIMA), L. R. M. - CPF: 092.307.521-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016828-65.2023.8.11.0002

RECORRENTE: DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESA - DIREITO PENAL –– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CONCURSO DE CRIMES – CONCURSO FORMAL – NÃO CARACTERIZADO – MÚLTIPLAS AÇÕES - CONTINUIDADE DELITIVA – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO - PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

O simples fato de o Conselho de Sentença ter se convencido acerca da materialidade e autoria do crime com base no testemunho da Autoridade Policial, não significa que o veredicto está contrário às provas constantes nos autos.

Visto que os crimes resultaram de múltiplas ações, não há que se cogitar em concurso formal de crimes, seja na sua forma perfeita ou imperfeita.

Mesmo caracterizado o dolo eventual nos disparos que atingiram as vítimas não pretendidas, ainda assim não está configurado o concurso formal, sobretudo porque os resultados derivaram de mais de um ato executório.

Sendo evidente a diferença do modo de execução entre o crime consumado e os tentados, deve ser afastada a continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, observando o veredicto do Júri Popular, condenou Douglas Xavier da Silva Campos pela prática dos crimes tipificados:

- no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (asfixia) e IV (emboscada), do Código Penal (vítima Enderson Júlio da Silva Leite), à pena de

18 (dezoito) anos de reclusão;

- no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (vítima Wesley Jhonny da Silva);

- no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão (vítima Jairo Marcolino Silva);

- no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Tayna Fortunato de Oliveira);

- no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Lidia Rebeka Marcolino);

- no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão (Ana Vitória Fortunato de Oliveira);

- no artigo 148, §2o, do CP (sequestro e cárcere privado), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

- no artigo 211, do CP (ocultação de cadáver), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

- art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de

05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa;

Face ao concurso material (art. 69 do CP), as penas obtidas pela regra da continuidade delitiva entre os crimes dolosos contra vida e aquelas fixadas para os demais delitos foram somadas, resultando em 62 (sessenta e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

O Ministério Público aduz que deveria ter aplicado o concurso formal impróprio para os 05 homicídios tentados e, não, a continuidade delitiva, já que haveria desígnios autônomos na conduta única, consubstanciados na caracterização do dolo eventual derivado do dolo direto em face da vítima pretendida.
(id.
200935604)

Também alega haver equívoco na aplicação da pena do homicídio tentado, especialmente porque o juízo sentenciante não considerou todo o caminho do crime percorrido pelo réu, o qual quase chegou ao resultado pretendido, deixando de aplicar a fração mínima de 1/3.

Ainda, em suas razões, o Ministério Público aponta erro material na soma aritmética das penas aplicadas e requer sua correção.

Por sua vez, a Defesa do acusado Douglas Xavier sustenta que a condenação foi contrária às provas produzidas em juízo.

Com relação à pena, postula que seja observado o sistema de exasperação para aplicação da continuidade delitiva, porquanto ser mais benéfico que a soma do concurso material aplicado na sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo. Por outro lado, com relação ao apelo Ministerial manifestou pelo provimento (id. 209634166).

Registra-se, por fim, que o presente recurso de apelação foi cadastrado como recurso em sentido estrito, pelo que faz necessária sua retificação pela secretaria desta câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Douglas Xavier da Silva foi condenado por ter cometido 06 crimes de homicídio, sendo 01 consumado, em face da vítima Enderson Júlio, qualificado por motivo torpe, asfixia e emboscada, e 05 tentados, contra as vítimas Wesley Jhonny da Silva Leite, Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, qualificados pelo motivo torpe e pela emboscada.

Também foi condenado por integrar organização criminosa, sequestro e ocultação de cadáver.

Pelo contexto fático revelado pelas provas, o apelante Douglas Xavier, juntamente com mais 03 pessoas, na qualidade de membro da facção
Comando Vermelho
, sequestrou o ofendido Enderson Júlio, com finalidade aplicar represálias em razão de ter descumprido regras da Organização Criminosa, vindo a matá-lo por estrangulamento e asfixia, ocultando o cadáver posteriormente.

No mesmo dia em que sequestrou o ofendido Enderson Júlio, o mesmo grupo de pessoas tentou matar seu irmão Wesley Jhonny da Silva Leite.

Porém, no mesmo local, encontravam-se as vítimas

Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, sendo duas delas atingidas por disparos de arma de fogo.

A vítima Wesley estaria na casa de Lídia, filha de Jairo, o qual estava com seu carro estacionado na frente da residência, juntamente com sua esposa Tayna e sua filha Ana Vitória, de 01 ano de idade. Em certo momento os assassinos se aproximaram num veículo gol branco, quando dois desceram e efetivaram disparos na direção de Wesley, os quais também atingiram o ofendido Jairo e sua filha Ana Vitória, que estava no colo de Tânia.

Feito essa breve contextualização fática, passo apreciar as razões formuladas pelos apelantes.

Conforme relatado, ambas as partes recorreram da sentença, cada qual pelas suas razões e fundamentos.

Por primeiro, analisarei as teses da Defesa, já que pretende a rescisão sentença condenatória.

Conforme relatado, o apelante Douglas sustenta que a condenação está baseada em prova manifestamente contrária aos autos, especificamente com relação ao homicídio consumado em face da vítima Enderson.

Embasa sua tese no argumento de que a condenação fundou-se tão somente no testemunho do Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito Policial, o qual teria apenas reproduzido as declarações da testemunha Júlio Cesar Leite, pessoa que teria visto o acusado Douglas agredindo a vítima Enderson.

No entanto, o simples fato de o Conselho de Sentença ter se convencido acerca da materialidade e autoria do crime com base no testemunho da Autoridade Policial, não significa que o veredicto está contrário às provas constantes nos autos.

Aliás, não foi somente o Delegado de Polícia que reproduziu em juízo o testemunho de Júlio Cesar, mas também seu irmão, a testemunha Edson Júlio Leite, que confirmou os relatos daquele.

Outras provas também foram produzidas judicialmente, de modo ser impossível afirmar que a decisão dos jurados

seja contrárias aos demais elementos de convicção carreados ou até mesmo se aqueles foram convencidos apenas pelo testemunho da Autoridade Policial.

Demais, é bom ressaltar que no Tribunal do Júri vige o sistema da livre ou íntima convicção do órgão julgador, de modo que somente em face de evidente ilegalidade ou total contrariedade das provas contidas nos autos é que se pode rescindir a sentença condenatória.

Lembro, por fim, que, consoante Enunciado no 13 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Superada essa questão, analiso a teses da Defesa e da Acusação atinentes ao concurso de crimes.

Da continuidade delitiva.

O juízo sentenciante entendeu estar caracterizada a continuidade delitiva entre todos os delitos de homicídio, porquanto da mesma espécie e semelhantes em tempo, lugar e modo de execução.

Contudo, acabou aplicando o cúmulo material, por entender que seria mais benéfico ao réu do que a exasperação da pena prevista para o crime continuado.

O Ministério Público aduz ser hipótese de concurso formal impróprio, já que o acusado Douglas teria agido com intenções autônomas, consubstanciadas no dolo eventual que assumiu ao tentar mantar o ofendido Wesley, quando este estava acompanhado de outras vítimas.

Embora bem fundamentado o apelo Ministerial, a tese levantada é inaplicável ao caso, sobretudo considerando o contexto fático em que ocorreram os crimes.

Do contexto, pode-se concluir que toda a empreitada criminosa deu-se porque irmãos Enderson e Wesley estavam “
decretados”
pela facção
Comando Vermelho
, fator que levou o apelante Douglas, juntamente com os demais acusados, a sequestrar e matar o primeiro ofendido asfixiado, vindo, também, a tentar contra a vida do segundo, quando estava acompanhado das outras vítimas.

Igualmente, infere-se que os crimes se perfizeram por diversos atos, que geraram diferentes resultados.

Visto que os crimes resultaram de múltiplas ações, não há que se cogitar em concurso formal de crimes, seja na sua forma perfeita ou imperfeita.

Chega-se a tal conclusão, pois, quando tentaram matar o ofendido Wesley, os acusados efetuaram diversos disparos, tanto na sua direção, quanto na direção do veículo, atingindo as demais vítimas também.

Mesmo caracterizado o dolo eventual nos disparos que atingiram as vítimas não pretendidas, ainda assim não está configurado o concurso formal, sobretudo porque os resultados derivaram de mais de um ato executório.

A intenção era uma só, aplicar uma sanção fatal decretada em nome da Organização Criminosa qual integra o apelante Douglas.

Lembro, por oportuno, que a doutrina e a jurisprudência adotaram a teoria mista, que estabelece a compreensão de que os crimes praticados devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, havendo um liame entre os delitos, apto a evidenciar terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, diferenciando-se a continuidade delitiva da delinquência habitual, incompatível com o benefício.

Para melhor elucidar, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos
)
[...]” (AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023).

No caso, conquanto existir unidade de desígnios e um liame subjetivo entre o homicídio consumado e os 05 tentados, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre eles, em razão do modo de execução em que ocorreu o primeiro delito.

O crime de homicídio consumado em face de Enderson deu-se por estrangulamento, ao passo que os homicídios tentados ocorreram por disparos de arma de fogo.

É evidente a diferença entre a forma de execução do crime consumado e dos tentados, a ponto de afastar a continuidade delitiva e acarretar a reforma da sentença neste ponto.

Aliás, segundo tese 04, fixada na edição no 17, da jurisprudência em teses do STJ, “
a continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos com modos de execução diversos
”.

Portanto, há de se reconhecer a continuidade delitiva somente entre os homicídios tentados, porquanto cometidos pelo mesmo modo de execução.

Em tempo, no que toca ao pedido de diminuição mínima com relação à tentativa, não vejo como acatá-lo.

Para cada crime tentado, o juízo sentenciante aplicou um quantum de diminuição, levando em consideração as particularidade de cada ato.

Na dosagem da pena mais grave aplicada (homicídio tentado – vítima Jairo Marcolino da Silva), foi decotado 1/3 da pena.

Essa diminuição se mostrou proporcional ao caminho percorrido pelo réu neste caso, já que atingiu o rosto da vítima, de modo que nada deve ser modificado.

Agora, necessário se faz reformar a sentença, a fim de aplicar uma nova pena com relação aos crimes tentados, para após, somar com as penas aplicadas aos demais delitos.

Da continuidade delitiva entre os 05 homicídios tentados.

Observando o previsto no artigo 71 do CP, destaco a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, aplicada ao crime de homicídio tentado em face do ofendido Jairo, por ser a mais grave.

Em sequência,
levando em consideração que foi 05 delitos, elevo a pena pela metade (1/2), o que resulta na pena de 16 anos de reclusão.

Devido ao concurso material com os crimes conexos, realizo a soma da pena acima aplicada com as penas fixadas para o delito de sequestro (2 anos e 4 meses), ocultação de cadáver ( 1 ano e 2 meses) e organização criminosa ( 5 anos e 3 meses ), pelo que resulta em 42 anos, 09 meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

As demais partes da sentença devem manter como estão.

Pelo exposto, em dissonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, a fim readequar a pena final imposta para 42 anos, 09 meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo as demais partes da sentença inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024